Tribunal: TJPA
Processo: 0801202-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801202-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: COMERCIAL DO FERRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO AUSENTE. ERRO MATERIAL PRESENTE. RETIFICAÇÃO DEVIDA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, rejeitou a preliminar de incompetência material suscitada pelo réu.;

2. O acórdão explana que, não obstante a competência material para o julgamento do processo seja da Justiça Federal, justamente pelo fato de não se discutir o mérito da multa objeto de nulidade na origem, senão o cerceamento de defesa que não foi acolhido no processo administrativo, é que a Justiça Estadual tem competência para apreciar a matéria. Logo, não há contradição a ser sanada;

3. Identificado o erro material na parte conclusiva do acórdão, impõe-se sua retificação, para o que se prestam os aclaratórios;

4. Embargos de declaração conhecidos. Não acolhidos os embargos do agravante e acolhidos os do agravado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração, não acolher os embargos do agravante e acolher os do agravado.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 14818072) opostos pelo
INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA
- IMETROPARÁ
e por

COMERCIAL DO FERRO LTDA
(Id.
14563797)

contra o acórdão de Id. 14467939, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo IMETROPARÁ contra a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, rejeitou a preliminar de incompetência material por ele suscitada.

Em suas razões, o IMETROPARÁ aponta contradição no julgado. Aduz que, ao examinar a matéria, o colegiado reconheceu a competência da Justiça Federal para examinar o interesse jurídico da autarquia federal na lide, a natureza federal do serviço delegado ao IMETROPARÁ, e que a discussão recai sobre vicio formal do processo em que a autarquia federal proferiu decisão de última instância, porém, declarou a competência estadual para o julgamento da lide. Requer o conhecimento e acolhimento do recurso, com o prequestionamento da matéria e a incidência do efeito modificativo do teor do julgado.

A
COMERCIAL DO FERRO LTDA
suscita contradição entre o teor do acórdão a ementa que, ao dispor a conclusão do acórdão, faz referência a outro recurso. Requer o conhecimento e acolhimento do recurso, com a retificação do vício formal apontado.

Contrarrazões ausentes consoante certificado no Id. 15040967.

Requerimento formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO pugnando pelo ingresso com o litisconsorte passivo recursal (Id. 14836690).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração em face do

acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, rejeitou a preliminar de incompetência material suscitada pelo réu.

Conheço
dos recursos, eis que preenchidos seus requisitos de sua admissibilidade.

O IMETROPARÁ pretende o prequestionamento da matéria e a imposição de efeitos infringentes ao recurso, para sanar contradição assinalada entre as razões e a conclusão do julgado.

Ocorre que o julgado não foi contraditório, e sim evocou uma lógica adversativa entre as premissas inicial e final, sendo plenamente cognoscível a correspondente conclusão. Em resumo, o acórdão explana que, não obstante a competência material para o julgamento do processo seja da Justiça Federal, justamente pelo fato de não se discutir o mérito da multa objeto de nulidade na origem, senão o cerceamento de defesa que não foi acolhido no processo administrativo, é que a Justiça Estadual tem competência para apreciar a matéria. Confira-se:

“Do exame da exordial (Id. 12558504), depreende-se que a controvérsia debatida na ação diz respeito a vício de cerceamento de defesa, apontado no processo administrativo que condenou a ora agravada ao pagamento de multa, sob os efeitos da revelia, tendo a decisão sido mantida em sede de recurso administrativo. Eis o ato objeto da pretensão de nulidade.

Diante disso, há que se observar a distinção da questão fática dos autos em relação à fundamentação jurídica e aos demais precedentes de arrimo recursal. É que todos, em uníssono, evocam a competência jurisdicional federal de natureza material, calcada no interesse da União advindo do ato administrativo de polícia impugnado que, originalmente, emana de sua competência executiva.

Isto, em confronto com a discussão meramente processual em voga, firmada em violação do direito de defesa, denota a inaplicabilidade da tese de incompetência material à espécie.

Sendo a natureza do serviço delegado o único fundamento capaz de atrair o interesse da autarquia federal na lide e, tendo o ato condenatório administrativo emanado de questão adjacente à prestação do serviço em si mesma, ressoa lógica e coerente a competência do juízo estadual para processar e julgar o feito que discute vício processual administrativo da seara estadual.

É o entendimento consignado na decisão monocrática da lavra do Ministro Herman Benjamin no julgamento do conflito de competência suscitado no STJ, datado de 8/8/2019, cujos excertos de interesse transcrevo:

(...)

Dito isto, reputo acertada a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, já que embasam a competência do juízo estadual para dirimir litígio anulatório de auto de infração lavrado pelo IMETROPARÁ quando a discussão concernir a vício formal do correspondente processo administrativo, sendo irrelevante a natureza delegada federal da atividade autárquica, já que o único fundamento da pretensão concerne a questão meramente processual.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão agravada, que rejeitou a preliminar de incompetência material suscitada pelo réu na Ação Anulatória de Auto de Infração. Tudo nos termos da fundamentação.”

Neste passo, não há se falar em contradição no
decisum,
mas sim na tentativa de rediscussão do mérito pela via processual inadequada.

Sobre o prequestionamento da matéria, na forma do art. 1022 do CPC, ausente omissão na decisão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido.

A COMERCIAL DO FERRO LTDA

suscita contradição entre o teor do acórdão a ementa que, ao dispor a conclusão do acórdão, faz referência a outro recurso.

A argumentação afigura-se pertinente. Todavia, cuida-se de erro material, na medida em que, por engano, foram lançados dados de outro recurso na conclusão do acórdão, que sucede a ementa do julgado.

Sendo assim, ratificando o vício de forma apontado, torno sem efeito esta parte do acórdão, sendo substituída pelo seguinte excerto:

“Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual transcorrida no período de 29/05/2023 a 05/06/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência material suscitada pelo réu na Ação Anulatória de Auto de Infração.”

Ante o exposto,
conheço
dos recursos.
Deixo de acolher
os aclaratórios opostos pelo IMETROPARÁ, e
acolho
os embargos de declaração opostos pela COMERCIAL DO FERRO LTDA, para alterar a redação da conclusão do acórdão embargado. Tudo nos termos da fundamentação.

Ultimados os prazos recursais e não desafiada a decisão, remetam-se os autos à Justiça Federal, a teor da Súmula 150 do STJ, tendo em vista o pedido de ingresso na lide formulado pela Autarquia Federal.

É o voto.

Belém, 4 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/09/2023